Tribunal: TJDFT
Processo: 0717752-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0717752-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTA FE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SANTA FÉ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos n. 0719544-65.2017.8.07.0001. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “O executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, no qual alegou apenas o excesso de execução. Analisando os autos, observo que a sentença de ID 35917964 arbitrou em R$ 10.000,00 (dez mil reais) os honorários advocatícios. Nos autos da execução não arbitrou-se honorários, visando evitar dupla condenação. No julgamento da apelação, o acórdão de ID 101583334, manteve os R$ 10.000,00 (dez mil reais) de honorários nos embargos à execução e R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil) os honorários na execução, porém, foram majorados em 10%, ante o trabalho adicional em sede recursal. Interposto Recurso Especial, substituindo-se o entendimento firmado pelo TJDFT, foi fixado os honorários de sucumbência unificado em 11% do valor atualizado da causa. Observa-se que a petição inicial dos embargos não estipulou expressamente o valor da causa, contudo, na guia de custas iniciais (ID 8600613) o embargante declarou a importância de R$ 905.446,90 como valor da causa. Sendo esta a importância que deve ser levada em consideração para fins de arbitramento de honorários. Posto isso, o exequente apresentou o valor da causa atualizado ao ID 109947857, com o fim de servir como parâmetro para o cálculo dos honorários, oportunidade em que chegou-se a quantia de R$ 1.253.691,07. Desse modo, considerando que o STJ unificou os honorários que antes haviam sido arbitrados nos embargos e na execução, não se pode calcular 11% para cada um dos processos, devendo apenas se utilizar o valor da causa dos embargos à execução, de forma a atualizada, para fins de aplicar o percentual de 11%. Conclui-se portanto, que o exequente executava nestes autos, o valor duplicado, havendo excesso na execução do cumprimento de sentença no importe de R$ 124.239,66, valor que subtraindo-se tal quantia do valor apresentado ao ID 109947856 (R$ 248.479,31) , encontra-se o valor de R$ 124.239,66, sendo este o valor a ser executado no presente cumprimento de sentença. Ante a ausência de estipulação dos índices de correção monetária e juros, determino a aplicação do INPC desde a data do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a partir da intimação para pagamento. A importância encontrada deve ser objeto de aplicação de multa de 10% e honorários do cumprimento de sentença de 10%. Por esses motivos, acolho a impugnação de ID 115887609, reconhecendo o excesso à execução. No que tange à fixação dos honorários advocatícios em razão desta impugnação ao cumprimento de sentença, arbitro honorários em 10% sobre o valor em excesso, em favor do impugnante. Aguarde-se transcurso de prazo para recurso. Certifique-se. Após, intime-se a parte exequente para juntar aos autos, planilha de débito atualizada, conforme os parâmetros apresentados na presente decisão, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.” (ID 35889077). Contra referida decisão foram opostos embargos de declaração os quais foram acolhidos, em parte, nos seguintes termos: “Trata-se de embargos de declaração interpostos em face da decisão de ID 118295867, sob o fundamento de que contém omissões e contradição, razão pela qual a parte requer que sejam pontualmente apreciadas suas alegações. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição ou omissão no julgado, bem como para a correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. No presente caso, parcial razão assiste ao embargante, uma vez que a decisão foi omissa quanto ao pedido de condenação de repetição do indébito. Quanto ao mais, a decisão atacada não padece de vícios quanto à estipulação do índice de correção monetária e aplicação de juros de mora. Oportuno ressaltar, ainda, que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa e não são cabíveis quando o objetivo é adequar o julgado ao particular entendimento da parte embargante. Além disso, é importante ressaltar que o CPC adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos. ANTE O EXPOSTO, conheço dos embargos de declaração, e, no mérito, os ACOLHO EM PARTE, razão pela qual passo a analisar o ponto omisso, que fará parte da decisão atacada de forma integrativa. Em relação ao pedido de repetição do indébito, cediço que o artigo 940 do Código Civil busca preservar a boa-fé nas relações jurídicas e, para tanto, responsabiliza civilmente aquele que, por meio de ação judicial, busca receber direitos/valores já quitados ou maiores do que o efetivamente devido. Dessa forma, o referido dispositivo legal impõe à parte demandante a obrigação de pagar ao devedor o valor equivalente daquilo que indevidamente exigiu (na situação de cobrar valor maior que o devido). Com relação ao tema, dever-se ponderar quanto à má-fé do demandante. Sendo que para aplicação da mencionada norma punitiva, não basta o ajuizamento da execução, acompanhada da constatação de que se exige mais do que aquilo que é devido, mostra-se necessária a presença de má-fé da parte demandante, evidenciada pelo nítido propósito de se locupletar irregularmente com a “cobrança indevida”. Essa necessidade da comprovação da má-fé decorre, sobretudo, da concepção de que o artigo 940 do Código Civil representa verdadeiro caso de abuso de direito. Assim, partindo-se de uma concepção subjetiva de abuso de direito, tem-se que para sua configuração é necessário a ocorrência de um ato ilícito, praticado dolosamente, com malícia ou má-fé pelo titular de um direito, que no caso dos autos é o titular do direito de crédito. Contudo, observo que não presente caso não há comprovação da má-fé do exequente ao mover a presente execução. Em que pese a cobrança ter sido indevidamente quantificada, tal situação se revela justificável, haja vista a confusão quanto ao valor da causa que não foi expressamente declarado no inicial dos embargos, além das seguidas majorações e alterações do percentual de fixação dos honorários de sucumbência. Diante desse quadro, indefiro o pedido tendo em vista que não há como imputar à embargada as sanções previstas no artigo 940 do Código Civil. Após preclusão, prossiga-se nos termos da decisão de ID 118295867. Registrada no sistema. Publique-se. Intimem-se.” (ID 35889078). A parte agravante narra, em suas razões recursais (ID 35889073), que na origem trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença relativo a honorários de sucumbência supostamente devidos pela parte agravante, nos autos da execução de título extrajudicial de número 0707428-27.2017.8.07.0001 e nos embargos à execução n. 0719544-65.2017.8.07.0001. Afirma que a decisão agravada não deu a melhor solução à lide, eis que a despeito de ter parcialmente provido a impugnação apresentada pela agravante, para reconhecer a cobrança indevidamente perpetrada pela agravada, deixou de aplicar os termos da lei (art. 406 do Código Civil), no que tange à ausência de prévia fixação de índice de atualização do débito, estabelecendo 1% de juros ao mês, somente após a agravante ter pleiteando aplicação da SELIC. Demais disso, deixou de condenar a agravada pela repetição do indébito, nos termos do art. 940 do Código Civil, alegando que não teria havido má-fé da mesma ao cobrar valores claramente indevidos. Sustenta que o Juízo de origem não poderia, reconhecendo a ausência de estipulação dos índices de correção e juros (exatamente a hipótese legal de aplicação da SELIC), simplesmente ignorar o pedido da agravante e aplicar índices não previstos no título. Diz que a decisão agravada sequer apresentou os fundamentos necessários à rejeição do pedido, em evidente violação aos termos do art. 489, §1o, do Código de Processo Civil, omissão esta que se manteve mesmo após a oposição dos embargos de declaração. Consigna que o exequente apurou o percentual de 11% (onze por cento) duas vezes, ou seja, tanto na execução quanto nos embargos, e fez incidir a multa do art. 523, do Código de Processo Civil, mais honorário de execução, chegando ao total supostamente devido de R$ 311.961,05 (trezentos e onze mil, novecentos e sessenta e um reais e cinco centavos), para a data de 02/02/2022. Assevera que houve inegável má-fé do patrono exequente, pois, claramente ciente de que a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça em momento algum apontou que deveriam incidir honorários calculados sobre 11% (onze por cento) do valor dos embargos e, também, da execução. Frisa que a decisão do Superior Tribunal de Justiça que deferiu honorários de 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, não deferiu honorários duplicados de 11% (onze por cento), conforme ID 101584315, pág. 25, dos autos principais. Frisa, ainda, que o acórdão, ao se referir ao “valor da causa”, está se referindo ao valor da execução, que deve ser considerado como base para remunerar o patrono exequente por sua atuação em ambos os processos, não podendo ser considerado de forma duplicada. Considera que se fossem duplicados os honorários, ainda assim não seriam devidos honorários nos embargos, eis que o exequente, ou seja, o credor dos honorários, aquele que produziu a minuta dos embargos, sequer atribuiu valor da causa aos honorários – conforme se verifica da exordial (ID 8600309 dos autos principais). Registra que não pode prosperar a tese declinada pelo Juízo a quo, pois, não se pode falar que houve “confusão quanto ao valor da causa que não foi expressamente declarado na inicial dos embargos”, se foi o próprio exequente quem sabidamente deixou de atribuir-lhes valor. Menciona que o dano de difícil reparação mostra-se presente, pois, uma vez homologados os cálculos, não havendo reforma dos entendimentos, haverá preclusão da matéria e prosseguimento do feito em detrimento do direito da agravante, sendo necessário, portanto, a paralisação dos efeitos da decisão. Ao final, requer seja conferido efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se os efeitos da decisão agravada. No mérito, postula seja dado provimento ao agravo para reformar a decisão de Primeira Instância, determinando a aplicação da Taxa SELIC como único indexador dos juros e correção monetária, nos termos do art. 406 do Código Civil e Tema 176/STJ, além de condenar o exequente/agravado na repetição do indébito, nos termos do art. 940 do mesmo Código Civil. Preparo (ID 35889074). É o relatório. Decido. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SANTA FÉ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos n. 0719544-65.2017.8.07.0001. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no Código de Processo Civil. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese vertente, em análise prefacial, penso que a matéria discutida no recurso é prejudicial ao andamento do processo principal e seu indeferimento pode acarretar a perda do objeto recursal e trazer danos de difícil reparação à parte agravante. Com efeito, o deferimento do efeito suspensivo objetiva resguardar eventual direito da parte agravante, bem como evitar mudança drástica na situação fática até que o recurso seja analisado em seu mérito. Ante o exposto, a fim de garantir a eficácia de eventual provimento do recurso, com fundamento no art. 1.019 do Código de Processo Civil, suspendo os efeitos da decisão objeto deste agravo de instrumento, até final julgamento de mérito. Comunique-se ao Juízo a quo, requisitando-se as informações Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se Intimem-se. Brasília, DF, 3 de junho de 2022 17:52:25. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator